Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS. FURTO. COMPRAS SUSPEITAS. VALORES REPETIDOS. QUANTIDADE EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE SUSPEITA DE FRAUDE PELA SEGURANÇA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS ANULADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro requerido (Banco Safra) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a segunda requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais; e os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 2.690,04 a título de reparação por danos materiais. Nas suas razões recursais, afirma a legitimidade das operações, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço, já que presente culpa exclusiva da vítima que teria disponibilizado acesso a sua senha a terceiros.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55748715). Custas e preparo recolhidos (ID 55748717). Contrarrazões apresentadas pela parte requerente/recorrida (ID 55748720).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. Nos termos da Súmula no 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Conforme extrato detalhado anexado aos autos (ID 55748282 – p.3 a 4), constata-se que do dia 24/11/2022 ao dia 26/11/2022 foram feitas diversas compras com o cartão de crédito da autora, em sequência, com os mesmos valores e em alguns casos nos mesmos estabelecimentos. Tais compras, pela quantidade (cerca de trinta) e valor similar, de pronto, já deveria levantar suspeita de fraude a ser prontamente bloqueada ou sustada pela segurança do banco réu, o que não ocorreu. Destaca-se ainda, que ao contrário do afirmado pela parte recorrente as operações não foram realizadas com o uso de senha, mas sim pelo sistema de aproximação do cartão de crédito, conforme pode ser verificado no vídeo de ID 55748290.
7. Assim, fica evidente a falha na prestação do serviço da instituição bancária, devendo permanecer inalterada a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95